Tribunal: TJMT
Processo: 1006150-61.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1006150-61.2018.8.11.0003
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RECORRIDO: JOSÉ LOPES DA COSTA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 52721667) interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 47007958):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - NÃO OCORRÊNCIA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSO – ART. 103 DA LEI No 8213/91 E SÚMULA 85 DO STJ - REJEITADA. MÉRITO: LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE COMPROVADA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF - PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.
A pretensão de recebimento de benefício previdenciário envolve prestação de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda, nos termos do art. 103 da Lei no 8213/91 e da Súmula 85/STJ.
A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei no 8.213/91, art. 42).
Considerando que a prova pericial foi conclusiva atestando que a incapacidade do autor é permanente e total, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se correta a sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez não havendo que se falar em reforma.
No Recurso Extraordinário 870.947/SE – Tema 810, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o art. 1o- F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, revela-se inconstitucional no que tange a correção monetária.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”. (N.U 1006150-61.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, retificou parcialmente a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, a qual julgou parcialmente procedente a Ação Previdenciária n. 1006150-61.2018.8.11.0003 ajuizada por JOSÉ LOPES DA COSTA, em desfavor do INSS, e o condenou a conceder aposentadoria por invalidez ao autor, desde a cessação administrativa do auxílio-doença (14/04/2013), tao somente para “consignar que a data do início do benefício é da cessação, respeitando a prescrição quinquenal e os juros de mora e correção monetária deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810)”. (id 47007958 - p. 10)
O Recorrente alega violação ao artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que decorridos mais de 05 (cinco) anos do indeferimento ou cessação do benefício por incapacidade, prescreve a própria pretensão para o reconhecimento do direito.
Recurso tempestivo (id 53007507).
Contrarrazões no id 55104459.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que decorridos mais de 05 (cinco) anos do indeferimento ou cessação do benefício por incapacidade, prescreve a própria pretensão para o reconhecimento do direito.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) não há prescrição do fundo de direito, mas sim as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação (...)”. (id 47007958 - p. 4)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO. IMPRESCRITIBILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. NOVO ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA SEÇÃO. ERESP 1.269.726/MG.
1. A Primeira Seção deste Tribunal Superior, nos autos do EREsp 1.269.726/MG, julgado em 13/3/2019, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 626.489/SE, decidiu que não ocorre a prescrição do fundo de direito na hipótese de pretensão de concessão inicial de benefício previdenciário, por se tratar de direito fundamental do requerente, que pode ser exercido a qualquer tempo, razão pela qual o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data do indeferimento administrativo da pensão por morte, e não a data do óbito do instituidor do benefício, restando prescritas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.
2. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1433721/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII